Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-13.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811212-13.2026.8.14.0000

PACIENTE: DAVI OLIVEIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811212-13.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0817818-73.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVI OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRANTE: DR. ANTONIO MORAES ARAUJO – OAB/PA 29.359

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do delito de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, deficiência de fundamentação concreta da decisão constritiva e inobservância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida extrema; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade aptos a configurar constrangimento ilegal; (iii) determinar se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva implica ilegalidade da custódia; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de proteção da vítima, diante da extrema gravidade concreta da conduta imputada, praticada mediante múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais, em contexto de violência doméstica.

4.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos laudos médicos, registros hospitalares, fotografias das lesões, declarações firmes da vítima e depoimentos testemunhais e policiais constantes dos autos.

5.

O histórico pretérito de violência doméstica contra a mesma vítima, somado ao fato de o paciente ter retornado imediatamente à prática criminosa após recente soltura em procedimento anterior, evidencia concreta reiteração delitiva e elevada periculosidade social.

6.

O
modus operandi
empregado, consistente na utilização de arma branca, desferimento de diversos golpes em regiões vitais e ameaça explícita de morte, revela inequívoco
animus necandi
e justifica a manutenção da segregação cautelar.

7.

Não se verifica ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, pois persistem atuais os elementos concretos relacionados ao risco à integridade física e psicológica da vítima e à possibilidade de reiteração criminosa.

8.

O alegado excesso de prazo não se configura, uma vez que a ação penal tramitou regularmente, com encerramento da instrução criminal, prolação de sentença de pronúncia e julgamento de recurso em sentido estrito, observando-se o critério da razoabilidade adotado pelos Tribunais Superiores.

9.

As sucessivas reavaliações da necessidade da prisão preventiva pelo Juízo de origem e pelo Tribunal suprem eventual ausência de revisão formal nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

10.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da escalada de violência, do descumprimento prévio de medidas protetivas e do concreto risco de novas investidas contra a vítima.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.

2.

A ausência de revisão formal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica ilegalidade automática da prisão preventiva quando há reavaliações concretas da custódia no curso do processo.

3.

O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a regular tramitação processual.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a integridade da vítima e prevenir novas práticas delitivas.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121-A c/c art. 14, II. CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319, 413, §3º, e 473. Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 934983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811212-13.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0817818-73.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVI OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRANTE: DR. ANTONIO MORAES ARAUJO – OAB/PA 29.359

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DAVI OLIVEIRA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0817818-73.2025.8.14.0006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/08/2025, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121-A c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, inciso III, e 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a narrativa acusatória, no dia 01/08/2025, o demandante inconformado com o término do relacionamento amoroso mantido com a vítima M.S.S, teria ingressado na residência desta sem autorização e, motivado por ciúmes, passou a desferir diversos golpes de arma branca contra a ofendida, atingindo-a em regiões vitais do corpo, ameaçando ceifar-lhe a vida, tendo a ação sido interrompida apenas em razão de intervenção policial.

Consta, ainda, que os fatos ocorreram logo após o paciente ter sido colocado em liberdade em outro procedimento criminal envolvendo violência doméstica praticada contra a mesma vítima, havendo notícia de histórico pretérito de agressões e ameaças no âmbito da relação íntima anteriormente mantida entre as partes.

No curso da instrução criminal, foram realizadas audiências para oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado, sobrevindo, ao final, sentença de pronúncia que submeteu o paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri, mantendo-se a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nessa conjuntura, a defesa sustenta em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, deficiência de fundamentação concreta da decisão constritiva, ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 36123697). As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID nº 36189982). O Ministério Público manifestou pela denegação do
mandamus
(ID nº 36254251).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A impetração preenche todos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, deficiência de fundamentação concreta da decisão constritiva, ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti
”, de modo que
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho (ID nº 160327033):

(...) Analisando o disposto no artigo 413, §3° do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO PRONUNCIADO, NEGANDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. O artigo 312 do CPP preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na espécie,
há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos autos, mormente agora, com a decisão de pronúncia. Os fatos narrados nos autos revelam extrema gravidade, com a prática de violência contra a vítima, com ações que resultaram em graves lesões nela. Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão robustamente demonstrados pelos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais, que presenciaram o réu em plena execução do delito, bem como pelas lesões constatadas. Além disso, verifica-se a presença concreta dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a extrema gravidade da conduta, praticada mediante diversos golpes de faca em regiões vitais, revelando o elevado grau de periculosidade do acusado e o seu inequívoco animus necandi
. O
modus operandi empregado pelo acusado reforça a periculosidade concreta de sua liberdade. O contexto do crime, cometidos em cenário de violência doméstica, revela o potencial de abalo à ordem pública e à paz social. A manutenção da prisão é, portanto, necessária para assegurar que o acusado não venha a cometer novos atos violentos contra a vítima sobrevivente ou outras pessoas de seu círculo social
.
Cumpre destacar, ainda, que o acusado havia sido solto apenas dois dias antes dos fatos ora apurados, justamente por responder a processo anterior de violência doméstica contra a mesma vítima, circunstância que demonstra reiteração delitiva
. A concessão da liberdade, nesse contexto, representaria sério risco à integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que, logo após a soltura, o réu voltou a procurar a vítima e tentou ceifar-lhe a vida. Tal comportamento
evidencia a inadequação e insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
. Portanto, a motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Além disso, a prisão preventiva é essencial para conveniência da instrução criminal, considerando que o acusado já demonstrou comportamento voltado ao descumprimento de ordens judiciais e à intimidação da vítima. As medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para conter sua conduta agressiva, culminando nos atos de extrema violência ora apurados. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular, onde ocorrerá a instrução em plenário (art. 473 e segs. do CPP), que levará ao julgamento, que só se finda com a prolação de sentença após votação dos jurados. Afasto a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, pois já se mostraram insuficientes e incabíveis no caso concreto, concluindo pela imprescindibilidade da prisão preventiva do pronunciado nos termos da fundamentação supra. Ademais, condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (...)
Embora a prisão preventiva deva ser medida excepcional, no presente caso, todos os requisitos legais estão preenchidos, e não há alternativa menos gravosa capaz de garantir a ordem pública e a instrução criminal. Razões essas, MANTENHO a prisão preventiva, negando ao acusado o direito de recorrer dessa decisão em liberdade
. (...)

Assim, o argumento relacionado à ausência de fundamentação idônea e à inexistência de requisitos autorizadores da medida extrema resta superado conforme a decisão do Juízo singular, uma vez que a segregação cautelar foi decretada e sucessivamente mantida em razão da extrema gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, supostamente praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que evidencia risco efetivo à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos médicos, fotografias das lesões, registros hospitalares e demais elementos documentais constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria decorrem das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Além disso, os autos revelam circunstância extremamente relevante para a análise da necessidade da custódia cautelar: o paciente já possuía histórico anterior de violência doméstica contra a mesma ofendida, inclusive com notícia de prisão pretérita decorrente de agressões anteriormente praticadas.

Nesse cenário, destaca-se que o paciente havia sido colocado em liberdade poucos dias antes dos fatos ora apurados, justamente em razão de outro procedimento criminal envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima, retornando imediatamente ao convívio desta para, em tese, praticar agressão ainda mais grave, mediante inequívoco emprego de violência extrema.

Tal circunstância evidencia concreta reiteração delitiva e demonstra, de forma inequívoca, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta-se que a custódia cautelar do paciente foi objeto de ampla reapreciação no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0817818-73.2025.8.14.0006, no dia 12/05/2026, ocasião em que a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça manteve integralmente a sentença de pronúncia e a prisão preventiva do recorrente.

Naquele julgamento, restou expressamente consignado que a prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da vítima, diante da extrema gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva, do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e do elevado risco de novas investidas violentas.

Constou, ainda, do referido acórdão, que o
modus operandi
empregado pelo paciente, consistente na prática reiterada de violência doméstica, com utilização de arma branca, múltiplos golpes dirigidos a regiões vitais e ameaça explícita de morte, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a manutenção da medida extrema.

Igualmente não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, tendo em vista que os elementos concretos que motivaram a decretação da custódia permanecem atuais, sobretudo diante da persistência do risco à integridade física e psicológica da vítima, da reiteração delitiva anteriormente constatada e da inexistência de qualquer alteração fático-processual apta a afastar os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

No tocante ao alegado excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

Analisando os autos, constata-se a regular tramitação processual da ação penal originária, tendo sido concluída a instrução criminal, proferida sentença de pronúncia e julgado o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.

É cediço o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o exame do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e o regular desenvolvimento da persecução penal, não se limitando à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Cito, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DE CONFISSÃO DA OFENDIDA DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SER MERA ILAÇÃO A POSSIBILIDADE DE O ACUSADO INTERFERIR EM DEPOIMENTOS FUTUROS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, o
excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 934983 PE 2024/0292152-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (grifos meus)

No caso em análise, não se evidencia qualquer desídia estatal ou paralisação injustificada apta a caracterizar excesso de prazo desarrazoado, sobretudo porque a marcha processual observou regular desenvolvimento e já houve pronunciamento jurisdicional colegiado confirmando a manutenção da custódia cautelar.

Também não assiste razão à defesa quanto à alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eventuais reavaliações concretas da necessidade da prisão preventiva realizadas no curso do processo, inclusive por ocasião da sentença de pronúncia e do julgamento de recursos, suprem eventual ausência de revisão nonagesimal formal.

Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi sucessivamente reexaminada pelo Juízo de origem e por este Tribunal, sendo reafirmada sua imprescindibilidade à luz das circunstâncias concretas do caso.

De igual modo, não prospera o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As circunstâncias específicas dos autos demonstram que providências menos gravosas revelam-se manifestamente insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e assegurar a integridade da vítima, sobretudo diante do histórico de violência doméstica anteriormente registrado e da escalada de agressividade evidenciada nos fatos narrados.

Cumpre destacar, ainda, que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Por fim, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra-se amparada em fundamentos concretos e idôneos, voltados à tutela da ordem pública, da aplicação da lei penal e da proteção da vítima.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do coacto.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026